Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753192-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO RODRIGUES DE SOUSA, MARILENE RODRIGUES DE SOUSA, MARLUCIA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ALBINO DIAS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HUMBERTO RODRIGUES DE SOUSA, MARILENE RODRIGUES DE SOUSA e MARLUCIA RODRIGUES DE SOUSA (alimentantes/requeridos), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos da ação de alimentos proposta por ALBINO DIAS DE SOUSA (genitor), processo n. 0712909-46.2023.8.07.0005, na qual Sua Excelência fixou alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo, sendo 1/3 por cada filho/agravante. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 54483354). Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 192368101, na qual fora extinto o processo, ante a morte do alimentado. Confira-se: “Cuida-se de ação de ALIMENTOS - LEI ESPECIAL No 5.478/68 (69), proposta por REQUERENTE: A. D. D. S., em face de REQUERIDO: J. H. R. D. S., M. D. S., M. D. D. S., todos devidamente qualificados no processo epígrafe. Os alimentos provisórios foram fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sendo 1/3 para cada requerido. No ID 188891999, os requeridos informaram o óbito do autor/alimentado, juntando a respectiva certidão de óbito (ID 188891999). O Ministério Público oficiou pela extinção do feito (ID 190919163). Posto isso, na forma do art. 485, IX, do CPC, julgo extinto o processo, uma vez que a morte do alimentando extingue a obrigação alimentar, dado o caráter personalíssimo dos alimentos. Sem custas. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Registrada eletronicamente. P. I.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator